Tribunal: TJMT
Processo: 1034579-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034579-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO VOLFF DALABARBA - CPF: 033.570.421-26 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT que recusou tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual com pedido de revisão de juros, repetição de indébito e indenização moral. O autor afirma receber aposentadoria por invalidez de um salário mínimo e relata descontos que considera indevidos, atribuídos a contratos com diferentes instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há probabilidade do direito e risco de dano que autorizem a suspensão imediata dos descontos, diante da alegação de inexistência de contratação e de irregularidades nos contratos consignados.

III. Razões de decidir

3. O conjunto documental não confirma a inexistência das contratações impugnadas. A simples negativa do autor não afasta, por si só, a presunção de validade dos contratos apresentados.

4. Ausência de prova mínima que indique fraude, falsidade ou vício manifesto que justifique a atuação urgente do Judiciário.

5. A análise adequada das alegações exige instrução probatória com perícia, documentos complementares e eventual esclarecimento das operações financeiras.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A suspensão liminar de descontos consignados requer demonstração clara de probabilidade do direito e risco de dano, não bastando a simples negativa de contratação sem prova mínima que afaste a aparência de regularidade dos contratos”.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1030419-32.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de juros, repetição de indébito e danos morais ajuizada em desfavor de BANCO AGIBANK S.A., AGIBANK FINANCEIRA S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. sob o argumento de insuficiência de provas em juízo sumário e ausência de contemporaneidade, por entender que os descontos já se estendiam há mais de um ano.

O Agravante alega, em síntese, que é aposentado por invalidez, recebendo benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo mensal, e que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustenta que identificou diversas irregularidades nos contratos firmados com as instituições financeiras, incluindo refinanciamentos automáticos não autorizados, cartões de crédito consignados que não reconhece como legítimos, e empréstimos com taxas de juros abusivas.

Sustenta que a urgência do caso não decorre das parcelas já descontadas, mas dos prejuízos futuros que continuará sofrendo sem a antecipação da tutela pretendida. Ressalta que os Agravados são pessoas jurídicas de grande porte e não sofrerão prejuízos com a suspensão das cobranças, enquanto sua subsistência pessoal está sendo prejudicada pelos descontos indevidos em sua renda, que já é de valor baixo.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que os Agravados sejam compelidos a suspender os descontos no benefício previdenciário do Agravante.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 320059893).

Contraminuta do Banco BMG S.A. (ID. 325049364).

Intimados, os agravados BANCO C6 CONSIGNADO S.A., AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO AGIBANK S.A não apresentaram contraminuta (ID 328614350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante alega ser aposentado por invalidez, percebendo benefício previdenciário no valor de um salário mínimo mensal. Sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos que apresentam irregularidades, como refinanciamentos automáticos não autorizados, cartões de crédito consignados que não reconhece como legítimos e empréstimos com taxas de juros abusivas.

Em relação ao Banco Agibank, o agravante afirma que houve refinanciamento automático não autorizado de dívida originalmente contratada há cerca de 5 anos, além da existência de cartões de crédito consignados ativos desde abril/2023, que não reconhece como legítimos.

Quanto ao Banco C6 Consignado, alega desconhecer relação jurídica, tendo verificado a inclusão de empréstimo em seu benefício sem sua autorização. Já em relação ao Banco BMG, sustenta ter celebrado contrato de empréstimo consignado, porém com cobrança de juros abusivos, muito superiores à média divulgada pelo Banco Central.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de insuficiência de provas em juízo sumário e ausência de contemporaneidade, por entender que os descontos já se estendiam há mais de um ano.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante ingressou com a Ação aduzindo que estão sendo realizados abatimentos em sua folha de pagamento referentes a três empréstimos que não contratou, e cujas assinaturas de um deles constantes seriam falsas.

Contudo, os documentos trazidos não comprovam de forma satisfatória que não foi ela quem realizou o empréstimo, e a alegação de que não reconhece a avença não é suficiente para fazer presumir pela inexistência da relação jurídica.

Ademais, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente debitados.

Dessa maneira, ausentes as condições necessárias à concessão da tutela antecipada, deve ser mantida a decisão que a indeferiu, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
A análise dos documentos evidencia a existência de contrato regularmente celebrado entre as partes, com cláusula expressa de autorização de débito automático, cuja validade não é infirmada por indício de ilegalidade.
Os extratos bancários juntados não comprovam descontos compulsórios ou retenção direta de valores pela instituição financeira, não havendo verossimilhança nas alegações de descontos indevidos.
A cláusula de autorização para débito automático não configura prática abusiva, tratando-se de meio legítimo de cumprimento da obrigação contratual.
Eventual dificuldade financeira da parte autora não suspende, por si só, a exigibilidade do contrato regularmente firmado.
A inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem assegura à parte autora meios processuais adequados para produção de prova, sem necessidade de concessão de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A simples alegação de descontos indevidos em conta corrente, sem comprovação documental mínima, não autoriza a suspensão liminar de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.
A autorização para débito automático constitui meio legítimo de adimplemento da obrigação e não configura cláusula abusiva.
A inversão do ônus da prova garante à parte autora a possibilidade de elucidar eventual ilicitude, sendo indevida a antecipação de tutela sem demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.
(...) (N.U 1030419-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025